Tribunal: TJMT
Processo: 1012952-19.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012952-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JURACY FATIMA DE MORAES CRUZ - CPF: 293.296.801-78 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATO DIGITAL – SELFIE – ASSINATURA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de
“selfie”
e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 -
“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1012952-19.2022.8.11.0041

APELANTE: JURACY FATIMA DE MORAES CRUZ

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
JURACY FATIMA DE MORAES CRUZ
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1012952-19.2022.8.11.0041 da vara da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em que se “
improcedentes os pedidos formulados por JURACY FATIMA DE MORAES CRUZ contra FACTA FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e revogo a tutela provisória de urgência liminarmente concedida. Custas e despesas processuais deverão ser arcadas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
.

(id. 213781183).

A apelante aduz que “
o embargante não ostenta conhecimentos técnicos suficientes para realizar tal procedimento, sendo que possui 72 anos de idade, além de ser pessoa simples e não habituada com a tecnologia.
”.

Afirma que “
já contratou empréstimos consignados anteriores, todavia, o contrato objeto desta ação, JAMAIS foi solicitado e a realização sem seu consentimento é ato completamente ilícito, devendo o Banco requerido ser responsabilizado
”.

Expõe que “
solicitou por diversas vezes a realização da perícia grafotécnica, ato este que jamais foi atendido, o que prejudicou o seu direito de defesa. Em casos como este, é fundamental a comprovação da fraude na assinatura. Porém, o referido meio de prova não foi designado pelo juiz a quo, e consequentemente a falsificação dos documentos não foi comprovada, não podendo assim ser condenada a entidade sindical requerida.
”.

Sustenta que “
no caso em tela trata-se de dano moral in re ipsa, isto porque, note
[1]
se que a abusividade da requerida ocasionou no requerente desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros. Tal constrangimento claramente ultrapassou o limite da normalidade alterando o estado psíquico do recorrente culminando em danos de ordem moral passível de reparação.
”.

Argumenta que
“restituição dos valores descontados indevidamente descontados seja feita em dobro, eis que houve comportamento de má
[1]
fé das apeladas nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor deixa expressamente claro em seu texto que as cobranças realizadas indevidamente, sem justificativa plausível, devem ser restituídas ao consumidor em dobro”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 213781186).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 213781189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
JURACY FATIMA DE MORAES CRUZ
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1012952-19.2022.8.11.0041 da vara da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em que se “
improcedentes os pedidos formulados por JURACY FATIMA DE MORAES CRUZ contra FACTA FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e revogo a tutela provisória de urgência liminarmente concedida. Custas e despesas processuais deverão ser arcadas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”
.

(id. 213781183).

A apelante na inicial que
“é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social sob n° 151.365.331-5 (pensão por morte previdenciário), onde vem ocorrendo alguns descontos sem que houvesse contratado ou autorizado qualquer serviço passível de gerar tais descontos.”
.

Afirma que
“obteve informações de que valores foram descontados pelo Banco Réu, relativos à contrato de empréstimo consignado nº 0047902693, qual foi emprestado o valor de R$ 1.042,98 (um mil e quarenta e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos),além disso, tal contrato possui 84 parcelas no valor de R$ 30,31 (trinta reais e trinta e um centavos) No entanto, a autora jamais firmou qualquer tipo de contrato com o banco réu que justificasse os descontos havidos em seu benefício, sendo a disponibilização do valor, assim como os descontos totalmente ilícitos.”.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque, apontou o magistrado que:

“
A ré, por sua vez, defende a legitimidade da dívida, cujo contrato foi celebrado de forma digital, mediante envio de documentos pessoais e assinatura eletrônica, inclusive com selfie da contratante. Apresenta comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade da autora. Considerando a apresentação de documentos que comprovam não só a contratação do empréstimo pela autora, como também sua utilização, uma vez que a autora se recusou a efetuar o depósito judicial da quantia recebida, entendo que a ré se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus, previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista ter restado cabalmente clara a relação jurídica existente entre as partes. Assim, estando desconstituído o fato que importaria em direito da autora, a improcedência dos pedidos se impõe.”
. (id. 213781183)

Há expressa cláusula em que a apelante “
O pagamento do valor do empréstimo será realizado por meio de descontos mensais em folha de pagamento, no valor necessário à quitação de cada parcela, até a quitação total. Se, após a averbação da operação, a margem consignável disponível se tornar insuficiente para a consignação integral da parcela contratada, o valor das parcelas a vencer poderá ser consignado parcialmente, readequando-o à margem consignável disponível, Neste caso, o número de parcelas será adequado para que o saldo devedor seja quitado mediante ao pagamento do novo valor
” (cláusula 7).

Analisando detalhadamente os autos, constata-se por meio da imagem facial da parte reclamante (
“selfie”
), geolocalização, da sessão usuária a relação jurídica contratual das partes que foi concretizada através do contrato de empréstimo assinado digitalmente, com biometria facial (id. 213781154 destes autos), e recebimento dos valores via Transferência Eletrônica Disponível – TED.

Não sendo necessária a realização de perícia técnica e, por isso, descabe falar em cerceamento de defesa.

Tais provas fazem cair por terra à alegação de que nunca contratou cartão de crédito.

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela
assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que o apelante não é analfabeto, absolutamente incapaz ou interditado.

Não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, além de demonstrativo de que utilizou o cartão para efetuar saques.

Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (Resp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob-revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.”
(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Quanto à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido dado a causa à parte autora em razão de manifesto caráter temerária da lide entende que há acerto na sentença primária, pois fica demonstrado nos autos, a pratica de conduta maliciosa da apelante em questionar a legalidade da contratação em comento, tendo em vista que na hipótese de serem julgados procedentes os pedidos, trariam efetivos prejuízos à parte contrária, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse ínterim:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADO – CONTRATO CANCELADO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. (N.U 1005026-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024